Tribunal: STF
Processo: RE 1411503
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, VICE-DIRETORA E DIRETORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE RAFARD–IPREM - REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária de concessão de aposentadoria especial com pedido de tutela provisória – Alegação da autora de ter lhe sido negada a expedição de certidão de tempo de contribuição para fins da concessão de aposentadoria especial – Pretensão da autora: (i) prosseguimento do pedido de aposentadoria especial considerando como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, aqueles exercidos como coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora; (ii) concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e reflexos em quinquênios, ferias, salários e eventuais abonos desde a data do protocolo do pedido além do (iii) pagamento das parcelas vencidas e vincendas; (iv) condenação em danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do IPREM – Reexame necessário. 



    Servidora pública municipal - Professora que passou a exercer o cargo de Diretora de Escola - Pretensão à aposentadoria na modalidade especial - Admissibilidade - Pedido negado na via administrativa - Inadmissibilidade - Entendimento do C. STF, exarado no julgamento da ADI 3772/08-DF, segundo o qual atividade de magistério, para os fins do artigo 40, parágrafo 5º, da CF, não se resume àquela exercida em sala de aula. 



    O RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, STF, DJe 13.11.2017, fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante IPREM, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática. 



    Afasta-se, outrossim, a litigância de má-fé levantada nas contrarrazões às fls. 459/472 (autora/apelada) por ausentes as hipóteses estampadas no art. 80 do Código de Processo Civil. 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, mantida – Recurso voluntário do Instituto de Previdência Municipal de Rafard – IPREM, improvido – Reexame necessário, improvido.” (Doc. 13, p. 2-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para suprir erro material e obscuridade, sem efeitos infringentes (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “a decisão recorrida vai de encontro ao quanto decidido por este E. STF quando do julgamento da ADI nº 3.772/2006 e no RE 1.039.644/SC (Tema nº 965)” (Doc. 17, p. 5). Afirma que a recorrida “não é professora, mas diretora escolar, não cabendo, por óbvio, a aplicação da aposentadoria especial” (Doc. 17, p. 10). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 965 da Repercussão Geral, no sentido de que a função de magistério não se resume apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, abrangendo também as demais atividades pertinentes ao ensino no ambiente escolar. Assim, fazem jus à aposentadoria especial os professores que tenham exercido atividades voltadas à educação nas instituições de ensino, ainda que não exclusivamente dentro de sala de aula. Destaco a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    In casu, o Tribunal de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que se cuidaria de professora de carreira (Doc. 2, p. 50) que exercera as funções de coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora, circunstância devidamente contemplada pela orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772. 



    Destarte, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, quanto à condição da autora de professora de carreira, à natureza das atividades por ela exercidas e ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/06/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente